Tribunal: TJPA
Processo: 0018679-32.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018679-32.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROSANGELA DOS SANTOS GOMES, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, IRACI GOMES DE MATOS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. DEMANDA DE SAÚDE. TEMA 1.313 DO STJ. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que, ao dar provimento a agravo interno da Defensoria Pública, majorou os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, em demanda de saúde relativa ao custeio de Tratamento Fora do Domicílio – TFD, requerendo o embargante o suprimento de omissão para aplicação do Tema 1.313 do STJ e a fixação da verba honorária por apreciação equitativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de apreciar a incidência do Tema 1.313 do STJ na fixação dos honorários sucumbenciais em demanda de saúde ajuizada contra a Fazenda Pública; e (
ii
) estabelecer se, reconhecida a omissão, caberia readequar o capítulo honorário para substituir a fixação percentual sobre o valor da causa pelo arbitramento por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, e o acórdão embargado deixou de examinar precedente vinculante diretamente incidente sobre a controvérsia.

A controvérsia insere-se em típica demanda de saúde contra a Fazenda Pública, relacionada ao custeio de TFD, de modo que a fixação dos honorários não pode ser resolvida pela aplicação automática da regra geral de majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC.

O Tema 1.313 do STJ firmou a tese de que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

A matéria honorária, quanto ao regime jurídico legal aplicável ao arbitramento, possui natureza de ordem pública, o que autoriza seu reexame na via integrativa, sobretudo diante de precedente vinculante supervenientemente consolidado.

O órgão julgador deve adequar o pronunciamento judicial ao precedente vinculante, em observância aos
arts
. 489, § 1º, VI, 926 e 927 do CPC, não sendo suficiente apenas excluir a majoração recursal sem readequar integralmente o critério de fixação da verba sucumbencial.

O arbitramento por equidade exige a consideração dos vetores do art. 85, § 2º, do CPC, notadamente o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu desempenho.

No caso concreto, a complexidade da demanda de saúde, a atuação processual desenvolvida até a sentença e em sede recursal e a função de reembolso e compensação do trabalho técnico institucional prestado justificam a fixação equitativa dos honorários no valor global de R$ 3.000,00, em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento: 1. O acórdão que deixa de apreciar a incidência do Tema 1.313 do STJ em demanda de saúde contra a Fazenda Pública incorre em
omissão relevante. 2. Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, e não por percentual sobre o valor da causa. 3. A natureza de ordem pública do regime jurídico dos honorários sucumbenciais autoriza a readequação do capítulo honorário em embargos de declaração quando houver precedente vinculante aplicável. 4. O arbitramento equitativo dos honorários deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 5º, 6º, 81, 85, §§ 2º, 8º, 8º-A e 11, 489, § 1º, VI, 926, 927, 1.021, § 4º, 1.022, 1.023, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º; CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.313
e
STJ -
EDcl
na PET no REsp: 1709034 SP 2015/0067172-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/02/2022

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 9ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 30/03/2026 a 08/04/2026, à unanimidade, em conhecer e acolher os embargos de declaração opostos.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0018679-32.2015.8.14.0301

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
A
GRAVO INTERNO EM A
PELAÇÃO

EMBARGANTE
:

ESTADO DO PARÁ

EMBARGAD
A
:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Embargos de Declaração (
ID
32168724
) opostos p
elo

ESTADO DO PARÁ

e
m face do acórdão (ID

31976663
) que
conheceu
e
deu provimento ao agravo internoapenas para

majora
r
os honorários advocatícios sucumbenciais, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil
, mantidos, no mais, os fundamentos e conclusões da decisão monocrática agravada.

Irresignado, o
ESTADO DO PARÁ

opôs os presentes embargos de declaração,
alegando
,
em síntese,
a existência de omissão no julgado, porquanto, embora tenha sido aplicada a regra do art. 85, § 11, do CPC para majorar honorários, não houve manifestação acerca da inaplicabilidade da fixação por equidade no caso concreto
.

Defende que
, tratando-se de demanda de saúde em face da Fazenda Pública, deve ser observado o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1.313, segundo o qual os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa
.

Ademais, enfatiza que
o valor da causa não é irrisório, o que afastaria a aplicação de critérios diversos sem a devida fundamentação
.

R
equer o conhecimento e provimento dos embargos para suprir a omissão apontada, com a aplicação obrigatória do referido precedente vinculante.

C
ontrarrazões
apresentadas no ID
33544063
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo os embargos de declaração porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes no julgado, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida, tampouco à reabertura de debate sobre questões estranhas ao conteúdo do acórdão embargado.

O
embargante aponta omissão no acórdão que deu provimento ao agravo interno da Defensoria Pública para majorar os honorários sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor da causa, ao fundamento de que o julgado não apreciou a incidência do Tema 1.313 do STJ, aplicável, em tese, às demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde.

E, de fato, assiste-lhe razão.

Consoante se extrai do acórdão embargado, o agravo interno da Defensoria Pública foi provido sob a premissa de que, estando presentes os requisitos do art. 85, §11, do CPC — fixação prévia de honorários na sentença, desprovimento do recurso da parte vencida e julgamento sob a égide do CPC/2015 —, seria obrigatória a majoração da verba sucumbencial em grau recursal, razão pela qual se elevou o percentual de 10% para 12% sobre o valor da causa.

Ocorre que a controvérsia posta nos autos
insere-se
em típica demanda de saúde contra a Fazenda Pública, relacionada ao custeio de Tratamento Fora do Domicílio – TFD, tendo a própria ementa do acórdão do agravo interno consignado que a sentença mantida havia condenado o Estado ao pagamento integral das diárias de TFD, das diferenças desde o ajuizamento até a liminar, bem como dos honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da causa.

Nessa perspectiva, a definição do critério juridicamente adequado para fixação da verba honorária não poderia ter sido resolvida apenas pela aplicação automática da regra geral da majoração recursal, pois a matéria passou a ser especificamente disciplinada, em sede vinculante, pelo Tema 1.313 do STJ, segundo o qual, nas demandas em que se pleiteia do poder público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa.

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. TEMA 1.313. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE SERVIDORES. PRESTAÇÕES EM SAÚDE - OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE DAR COISA. ARBITRAMENTO COM BASE NO VALOR DA PRESTAÇÃO, DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA OU POR EQUIDADE.

I. Caso em exame

1. Tema 1.313: recursos especiais (REsp
ns
. 2.166.690 e 2.169.102) afetados ao rito dos recursos repetitivos, para dirimir controvérsia relativa ao arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência em decisões que ordenam o fornecimento de prestações de saúde no âmbito do SUS.

II. Questão em discussão

2. Saber se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, CPC), ou arbitrados por apreciação equitativa (art. 85, parágrafo 8º, do CPC).

III. Razões de decidir

3. Não é cabível o arbitramento com base no valor do procedimento, medicamento ou tecnologia. A prestação em saúde não se transfere ao patrimônio do autor, de modo que o objeto da prestação não pode ser considerado valor da condenação ou proveito econômico obtido. Dispõe a Constituição Federal que a "saúde é direito de todos e dever do Estado" (art. 196). A ordem judicial concretiza esse dever estatal, individualizando a norma constitucional. A terapêutica é personalíssima - não pode ser alienada, a título singular ou mortis causa.

4. O § 8º do art. 85 do CPC dispõe que, nas causas de valor inestimável, os honorários serão fixados por apreciação equitativa.

É o caso das prestações em saúde
. A equidade é um critério subsidiário de arbitramento de honorários. Toda a causa tem valor - é obrigatório atribuir valor certo à causa (art. 291 do CPC) -, o qual poderia servir como base ao arbitramento. Os méritos da equidade residem em corrigir o arbitramento muito baixo ou excessivo e em permitir uma padronização, especialmente nas demandas repetitivas.

5. O § 6º-A do art. 85 do CPC impede o uso da equidade, "salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo". Como estamos diante de caso de aplicação do § 8º, essa vedação não se aplica.

6. O § 8º-A, por sua vez, estabelece patamares mínimos para a fixação de honorários advocatícios por equidade. A interpretação do dispositivo em questão permite concluir que ele não incide nas demandas de saúde contra o Poder Público. O arbitramento de honorários sobre o valor prejudicaria o acesso à jurisdição e a oneraria o Estado em área na qual os recursos já são insuficientes.

IV. Dispositivo e tese

7.
Tese: Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

8. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial.

______

Dispositivos relevantes citados: art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, III, 6º-A, 8º e 8º-A, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STF, tema 1.255, RE 1.412.069, Rel. Min. André Mendonça, julgado em 9/8/2023; STJ, Tema 1.076;
AgInt
no
AREsp
n. 2.577.776, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024;
AgInt
no
AREsp
n. 1.719.420/RJ, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023;
AgInt
no REsp n. 2.050.169, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023;
AgInt
no REsp n. 1.808.262, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023;
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no REsp n. 1.807.735, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022;
AgInt
no REsp n. 1.862.632/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024;
AgInt
no REsp n. 2.140.230, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024. (REsp n. 2.169.102/AL, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.) – grifo nosso.

Assim, ao deixar de examinar precedente obrigatório diretamente incidente sobre a controvérsia, o acórdão embargado incorreu em omissão relevante, apta a comprometer a higidez jurídica do capítulo honorário.

É certo que a sentença havia fixado honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, e que o agravo interno manejado pela Defensoria Pública visava apenas à majoração dessa verba, tendo havido ausência de contrarrazões por parte do Estado quando intimado para tanto.

Todavia, tais circunstâncias não impedem o reexame do critério de fixação dos honorários nesta via integrativa, porquanto a matéria honorária, no ponto em que concerne ao regime jurídico legal aplicável ao arbitramento, ostenta natureza de ordem pública, sobretudo quando sobre ela incide precedente vinculante supervenientemente consolidado pelos tribunais superiores.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇAO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO
RESCISÓRIA .
SUPOSTA PRÁTICA DE AGIOTAGEM. LITERAL VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI. APELO NOBRE PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO EM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DA VERBA
SUCUMBENCIAL .

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. INTERPOISÇÃO FORA DO PRAZO DE 5 DIAS PREVISTA NO ART. 1.023, CAPUT, DO
NCPC .
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRECEDENTES DESTA
CORTE .
FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, § 2º, DO
NCPC .
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. HONORÁRIOS FIXADOS DE OFÍCIO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo
CPC .
2. São intempestivos os embargos de declaração opostos fora do prazo de 5 dias previsto no art. 1.023, caput, do
NCPC .
3.
Quando devida a verba honorária sucumbencial e o acórdão deixar de aplicá-la, poderá o Colegiado, mesmo não conhecendo do recurso, arbitrá-la
ex

officio
por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte e não acarreta reformatio in pejus. Precedentes
.
4 .
Vício sanado e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.023, caput, do NCPC.
5 .
Embargos de declaração não conhecidos, com fixação, de ofício, da verba honorária sucumbencial.

(STJ -
EDcl
na PET no REsp: 1709034 SP 2015/0067172-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/02/2022)
– grifo nosso.

Com efeito, embora os honorários sucumbenciais possuam expressão patrimonial, sua fixação submete-se a disciplina processual cogente, não ficando inteiramente à disposição das partes nem podendo subsistir em desacordo com tese obrigatória firmada em recurso repetitivo. Em tal cenário, incumbe ao órgão julgador adequar o pronunciamento judicial ao precedente vinculante, em observância aos
arts
. 489, §1º, VI, 926 e 927 do CPC.

Por isso, uma vez reconhecida a omissão do acórdão embargado quanto à incidência do Tema 1.313/STJ, não se revela suficiente a simples exclusão da majoração recursal promovida, com automática restauração da lógica percentual adotada na sentença. Ao contrário, o que se impõe é a readequação integral do capítulo honorário, substituindo-se a base percentual pela apreciação equitativa, em conformidade com o regime jurídico vinculante aplicável às demandas de saúde.

Reconhecida, na espécie, a incidência do arbitramento por equidade, cumpre observar que o art. 85, §8º, do CPC, embora afaste a adoção automática de base percentual nas hipóteses em que o proveito econômico se revele inestimável ou inadequado à lógica estritamente aritmética, não dispensa a consideração dos vetores previstos no §2º do mesmo dispositivo, notadamente o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para
o seu desempenho.

No caso concreto, tais critérios conduzem à fixação equitativa da verba honorária, considerando-se: (i) a complexidade inerente à demanda de saúde, inclusive pelo potencial desdobramento em fase executiva destinada à concretização da obrigação imposta ao ente público; (
ii
) a efetiva atuação processual desenvolvida até a prolação da sentença e em sede recursal; e (
iii
) a função de reembolso e compensação do trabalho técnico institucional prestado, especialmente quando a verba se destina ao aparelhamento da Defensoria Pública, nos termos da orientação firmada no Tema 1002 do STF.

Nesse contexto, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e sem incorrer em distorções incompatíveis com a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se adequado arbitrar os honorários advocatícios, por apreciação equitativa, no valor certo e global de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Desse modo, o acolhimento dos presentes embargos, com efeitos infringentes, é
medida
que se impõe, a fim de suprir a omissão apontada e adequar o acórdão embargado à orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à forma de arbitramento dos honorários advocatícios em demandas de saúde ajuizadas em face do Poder Público.

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração e os acolho, com efeitos infringentes
, para sanar a omissão apontada e, em consequência, readequar o capítulo honorário do acórdão embargado à orientação firmada no Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, afastando a fixação da verba sucumbencial em percentual sobre o valor da causa e arbitrando os honorários advocatícios, por apreciação equitativa, no valor certo e global de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos da fundamentação.

Mantêm-se os demais termos do acórdão embargado que não conflitarem com a presente integração.

Tendo em vista os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto

Belém,
30

de
março
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 08/04/2026